Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702047-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: JANAINA OLIVEIRA ELIAS TICLY DE FREITAS, JADER OLIVEIRA TICLY, JANINE OLIVEIRA TICLY, NILSA TERESINHA DE OLIVEIRA TICLY RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação apresentada por JANAINA OLIVEIRA ELIAS TICLY e outros, relativa a acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais em segundos embargos declaratórios opostos no cumprimento de sentença no 0039899-57.2015.8.07.0018, que restou assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado, os embargantes afirmam que o acórdão, ora embargado, foi contraditório quanto a opção dos embargantes pelo procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública. Afirmam que a demanda foi, desde a origem, ajuizada perante a 2a Vara de Fazenda Pública, com emenda à inicial e alterando o valor da causa para R$ 857.058,48. Requer o acolhimento dos embargos. 4. O embargado, em contrarrazões, requer a manutenção do acórdão. 5. O recurso indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 4 a 6 da ementa, inclusive quando destacado o Item 6: “(...) 6. Por ter a 1a Câmara Cível fixada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplica-se subsidiariamente da Lei no 9.099/1995, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, compondo o Microssistema de Tutela dos Juizados Especiais. A Lei no 9.099/1995 é clara ao dispor, em seu art. 3o, § 3o que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”. A referida opção se dá quando a parte autora atribui valor de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na forma do art. 2o, § 4o da Lei 12.153/2009. Não há ato judicial alterando o valor dado a causa, sendo insuficiente para tanto a mera petição da parte. Eventual omissão quanto à emenda desafiaria recurso próprio e tempestivo, o que não fez a parte embargante. Não é possível atribuir novo valor dado à causa, em ofensa ao quanto decidido pela 1a Câmara Cível, o que implicaria em mitigar a eficácia preclusiva da coisa julgada, operada na forma do art. 508 do CPC, que estabelece que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Por último, este Colegiado não tem competência para modificar a decisão proferida pela 1a Câmara Cível.” 6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” Alegam os requerentes que a presente reclamação diz respeito a inobservância, pela Turma Recursal, da existência de petição de emenda à inicial por eles apresentada, bem como sua vontade expressa em não ter optado pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Aduzem que, desde a origem, a demanda foi distribuída perante a 2a Vara da Fazenda Pública, e que, devido ao fato de o valor da causa se encontrar em patamar inferior ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, aquele primeiro juízo declinou da competência para o Juizado Especial, ficando a demanda a cargo do 3o Juizado. Afirmam terem interposto agravo de instrumento contra a decisão declinatória de competência, primeira oportunidade em que manifestaram sua intenção de não ficarem vinculados ao rito do juizado. Acrescentam que tal agravo não foi conhecido com fundamento na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Sustentam terem peticionado nos autos principais para emendar a inicial e alterar o valor da causa para R$ 857.058,48, sendo esta a segunda oportunidade em que os reclamantes manifestaram sua intenção de não ficarem vinculados ao rito do Juizado. Alegam que, devido à emenda da inicial, o juízo do 3o Juizado Especial suscitou conflito de competência (autos no 0710679-22.2018.8.07.0000), tendo esta Câmara Cível declarado a competência do Juízo suscitante, ou seja, do 3o Juizado Especial, sem que tenham sido prestadas informações pelo juízo suscitado e sem que os autos, à época físicos, tivessem sido enviados ao Tribunal, ou seja, sem o conhecimento, pela Câmara, da petição de emenda à inicial apresentada contendo correção ao valor da causa. Asseveram ter sido proferida sentença na ação principal julgando procedentes os pedidos dos ora reclamantes, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 857.058,48, o que restou confirmado no julgamento do recurso inominado interposto pelo ente distrital. Aduzem que o Distrito Federal opôs embargos declaratórios, os quais, contudo, foram providos para determinar a aplicação, de forma equivocada, do artigo 3o, parágrafo 3o, da Lei no 9.099/95, de modo a limitar a condenação do Distrito Federal a 60 salários mínimos. Sustentam terem oposto embargos declaratórios contra tal acórdão, mas o recurso foi desprovido. Opostos segundos embargos declaratórios, sobreveio o acórdão ora impugnado. Defendem que o acórdão reclamado ignorou a essência do que restou definido por esta 1a Câmara Cível no julgamento do acórdão paradigma no 1185740 firmado no conflito de competência no 0704095-02.2019.8.07.0000, devendo ser preservada a autoridade de tal decisão. Ressaltam que, desde o início, manifestaram intenção de que o feito principal tramitasse na Vara da Fazenda Pública, e que, apresentada emenda à inicial, o juízo do Juizado Especial suscitou conflito de competência, de forma que, se o juízo suscitado tivesse prestado as informações de maneira adequada, certamente a competência teria sido fixada de forma distinta. Aduzem que a submissão ao rito dos juizados não foi sua opção, sendo tal circunstância imposta em decorrência do julgamento do conflito de competência. Entendem que, por se tratar de circunstância imposta aos ora reclamantes, não há que se falar em opção, nem tampouco em aplicação do artigo 3o, parágrafo 3o, da Lei 9.099/95. Assim, concluem ficar nítida a semelhança entre os casos, bem como clara violação ao que já decidido por esta Câmara no acórdão paradigma no 1185740. Requerem “seja conhecida e provida a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, para afastar a aplicação do artigo 3o, §3o da Lei no 9.099/1995, mantendo-se a condenação do Distrito Federal no importe fixado na sentença de primeiro grau, ou seja, no valor de R$ 857.058,48 (oitocentos e cinquenta e sete mil, cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos)”. Preparo realizado (ID 41576313 e 41576314) Brevemente relatado. Decido. De acordo com o artigo 21, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar reclamação destinada a preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” Importante esclarecer, de início, que os reclamantes mencionaram dois conflitos de competência julgados por esta Câmara: 1) Conflito de competência no 0710679-22.2018.8.07.0000, que, no caso concreto, fixou a competência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento da ação principal proposta pelos ora reclamantes; 2) Conflito de competência no 0704095-02.2019.8.07.0000, cujo acórdão foi apontado como paradigma e cuja autoridade da decisão pretende ver preservada. Feita essa breve explanação, no caso concreto, a reclamação não merece ser admitida. Pretendem os requerentes obter, para a ação principal, o mesmo direcionamento que fora firmado por esta Câmara no julgamento do conflito de competência no 0704095-02.2019.8.07.0000, no qual foi proferido o acórdão no 1185740, ora indicado como paradigma. Há de se considerar, contudo, que o acórdão apontado como paradigma foi proferido em processo diverso, envolvendo partes distintas, outra causa de pedir e outro pedido, juízos suscitante e suscitado diferentes, além de não ostentar qualquer cunho vinculante. No acórdão invocado como paradigma, julgou-se conflito de competência entre o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública e a 5a Vara da Fazenda Pública, em controvérsia sobre competência estabelecida na ação declaratória de nulidade de ato administrativo de reforma compulsória no 0707161-04.2017.8.07.0018, ajuizada por Rubens de Campos em desfavor de Distrito Federal. Atente-se que o acórdão proferido naquele conflito de competência promoveu a individualização da norma jurídica especificamente para o caso concreto e fez coisa julgada apenas entre as partes às quais foi dado, não atingindo terceiros, conforme disposto no artigo 506 do CPC: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” A via eleita da reclamação, por sua vez, tem por fundamento preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, a teor do que dispõe o artigo 988, I e II, do CPC: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;” No presente caso, não apontaram os reclamantes de que maneira a existência de acórdão não vinculante proferido em processo diverso acarretaria violação à competência desta Câmara Cível, e nem tampouco em qual dimensão estaria havendo desrespeito, pelo acórdão reclamado, à autoridade da decisão da Câmara. Sobre esses dois fundamentos da reclamação, ensinam Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Arenhart: “1. Competência. Quando a reclamação tiver por objeto a preservação de competência do tribunal, a decisão que julga procedente o pedido determinará medida adequada à solução da controvérsia. Obviamente, dentre as medidas adequadas inclui-se ordem para que cesse o exame da causa pelo órgão jurisdicional reclamado e a remessa dos autos para o juízo competente (art. 64, § 3.o, CPC). A parte deve ser intimada para adequar a sua petição inicial às exigências legais inerentes ao exame do órgão jurisdicional reconhecido como competente (analogicamente, art. 968, § 5.o, CPC). 2. Autoridade. Quando a reclamação tiver por objeto a garantia da autoridade de decisão, precedente ou jurisprudência vinculante, o julgamento de procedência do pedido leva à desconstituição da decisão contrária à orientação do tribunal, determinando-se a sua observância naquilo que pertinente ao caso concreto.” (in Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 8. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Desse modo, o acórdão proferido em outra ação com partes distintas não atinge e nem tampouco vincula a demanda objeto desta reclamação. Com efeito, caso o acórdão que se quer ver respeitado nesta Reclamação pudesse ser oriundo de processo com partes distintas, não haveria, a rigor, diferença entre a Reclamação e um recurso qualquer, em que usualmente se transcrevem acórdãos diversos a título de jurisprudência em suporte à tese defendida pelo recorrente e com intuito persuasivo. Bastaria ao Reclamante invocar qualquer acórdão favorável à sua tese para ter seu pedido julgado procedente, o que, a toda evidência, não se coaduna com o procedimento de cognição vinculada da Reclamação. Daí porque o processo em que proferida a decisão reclamada deve envolver as mesmas partes do recurso em que lavrado o acórdão paradigma considerado desobedecido. Destaco, nesse sentido, precedentes da Câmara de Uniformização desta Corte: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na reclamação lastreada na garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 988, inciso II, do CPC), é indispensável que o decisum proferido pelo Tribunal, em determinado caso concreto, tenha sido desrespeitado em processo que envolva as mesmas partes. 2 - É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal, ajuizada para garantia da autoridade das decisões do tribunal, objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Recurso desprovido.” (Acórdão 1116685, 20180020024606RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: 325/326); “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E PROVIMENTO DERIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. INTERESSES DAS PARTES. 1. Para que seja cabível reclamação para "garantir a autoridade das decisões do tribunal", é necessário que a decisão, em determinado caso concreto, tenha sido desrespeitada em processo que envolva as mesmas partes, que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. Reclamação inadmitida. Unânime.”(Acórdão 1103865, 20180020021116RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 11/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 412/413). A conclusão seria diversa se, no caso vertente, o acórdão reclamado tivesse violado a autoridade da decisão proferida no conflito de competência no 0710679-22.2018.8.07.0000, no qual foi definida a competência para o caso concreto. Porém, ao contrário do que indicado pelos reclamantes, a Turma Recursal procurou conferir observância ao que esta Câmara determinou em tal conflito de competência, como se pode observar dos itens 4 a 6 da ementa do acórdão de julgamento dos primeiros embargos declaratórios opostos pelos reclamantes no feito principal: “4. Reconheço a omissão. Passo a sanar o vício. Os embargos de declaração opostos na petição de ID 33236263 afirma que há preclusão consumativa em relação ao valor dado a causa, isso porque em 10/05/2018 apresentou petição de emenda de ID 45611455, fixando o valor de R$ 857.058,48, e em 22/03/2019 houve trânsito em julgado do Conflito de Competência registrado sob o no 0710679-22.2018.8.07.0000, apreciado pela 1a Câmara Cível, que fixou a competência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a presente demanda. O Distrito Federal, após ser intimado para se manifestar sobre o valor atribuído na petição de emenda, conforme despacho do juízo de ID 72496944, de 17/09/2020, não impugnou o valor dado, conforme petição de ID 72674169, portanto, há preclusão para manifestação sobre o valor atribuído à causa. 5. Necessária breve digressão dos atos processuais praticados. A ação inicialmente foi distribuída em 16/12/2015 à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, pelo procedimento ordinário até então vigente, conforme documento de ID 22590477 - pág. 3, sendo dado o valor da causa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Todavia, decisão da 2a Vara da Fazenda Pública declinou da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública ao ID 22590490 em 07/11/2016, sendo redistribuído o feito para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública em 21/11/2016 ID 22590492. Houve Agravo de Instrumento da referida decisão, distribuído à 2a Turma Cível, conforme petição de ID 22590494, o qual não foi conhecido, em razão da taxatividade então estabelecida pelo art. 1.015 do CPC. Houve petição requerendo a alteração do valor dado a causa em 10/05/2015 (ID 22590498), a qual não foi apreciada pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública. Este, por sua vez, suscitou o conflito negativo de competência, entendendo-se incompetente, em razão do proveito econômico pretendido em juízo, o qual foi distribuído à 1a CÂMARA CÍVEL, processo registrado sob o no 0710679-22.2018.8.07.0000, o qual, fixou o seguinte entendimento, já transitado em julgado: “como houve a indicação de valor da causa inferior aos 60 salários mínimos e, não havendo ocorrência de outro impedimento que afaste a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o presente conflito negativo não merece prosperar.” 6. Por ter a 1a Câmara Cível fixada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplica-se subsidiariamente da Lei no 9.099/1995, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, compondo o Microssistema de Tutela dos Juizados Especiais. A Lei no 9.099/1995 é clara ao dispor, em seu art. 3o, § 3o que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”. A referida opção se dá quando a parte autora atribui valor de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na forma do art. 2o, § 4o da Lei 12.153/2009. Não há ato judicial alterando o valor dado a causa, sendo insuficiente para tanto a mera petição da parte. Eventual omissão quanto à emenda desafiaria recurso próprio e tempestivo, o que não fez a parte embargante. Não é possível atribuir novo valor dado à causa, em ofensa ao quanto decidido pela 1a Câmara Cível, o que implicaria em mitigar a eficácia preclusiva da coisa julgada, operada na forma do art. 508 do CPC, que estabelece que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Por último, este Colegiado não tem competência para modificar a decisão proferida pela 1a Câmara Cível.” ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial da reclamação e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Comunique-se à Turma Recursal. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora